Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005668-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: MARIA DA GLORIA SOUZA D E S P A C H O Compulsando os presentes autos (e os outros a seguir identificados), verifica-se que este processo estava associado, por conexão, a 4 (quatro) outros Embargos de Terceiros (processos nos 0043033-46.2015.8.07.0001, 0043034-31.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001 e 0000017-08.2016.8.07.0001) e à Ação de Interdito Proibitório, processo no 0003345-56.2015.8.07.0008, ação principal em relação ao referidos Embargos de Terceiros. Essa a razão pela qual o despacho em ID 23159046 do juízo de origem determinou a associação dos referidos feitos para julgamento simultâneo, o que foi observado pela certidão ID 23159049. Não obstante, dadas as diferenças entre os estágios de desenvolvimento de cada processo, houve sentença, proferida no dia 23 de junho de 2020, apenas neste processo e no processo no 0043034-31.2015.8.07.0001, no qual também foi interposta apelação e apresentadas contrarrazões, mas os autos ainda não subiram a esta instância. Também foi proferida sentença, em 29 de junho de 2020, no Interdito Proibitório (proc. no 0003345-56.2015.8.07.0008), não tendo havido, contudo, recurso. Nos outros processos, a situação processual é a seguinte: 1) 0043033-46.2015.8.07.0001 (apresentadas alegações finais, com autos encaminhados ao MP); 2) 0000017-08.2016.8.07.0001 (declarado o encerramento da instrução) e 3) 0043035-16.2015.8.07.0001 (apresentada Contestação). Quanto a este último, em que pese ter sido apresentada contestação somente em janeiro do corrente ano, a se verificar o procedimento que o juízo de origem tem adotado nos outros Embargos de Terceiros, com o aproveitamento das provas produzidas nos autos do Interdito Proibitório, não deverá haver dilação probatória, mas o julgamento antecipado da lide. Considerando a conexão entre os feitos, inclusive, com identidade do objeto disputado nestes autos e nos Embargos de Terceiro no 0043033-46, é recomendável aguardar-se o sentenciamento e subida de todos os demais Embargos, para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, SUSPENDO o curso do processo até a subida do recurso já interposto nos autos do processo no 0043034-31.2015.8.07.0001, bem como dos eventuais recursos interpostos em face dos iminentes julgamentos dos demais Embargos de Terceiros (0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001 e 0000017-08.2016.8.07.0001). Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 21:26:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador